Tribunal: TJMT
Processo: 1012135-55.2022.8.11.0040
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012135-55.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOEL GOMES PINTO - CPF: 726.104.252-87 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – VEÍCULO ROUBADO – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – IPVA, MULTAS E ENCARGOS – EXCLUSÃO DO NOME DO PROPRIETÁRIO JUNTO AO DETRAN – CANCELAMENTO DOS DÉBITOS – PREVISÃO LEGAL – LEI ESTADUAL N. 7.301/2000 – PROVIMENTO DO RECURSO.

1. A Lei estadual n. 7.301/2000, que disciplina o IPVA no Estado de Mato Grosso, determina, em seu artigo 29-B, o cancelamento dos débitos do imposto para veículos objeto de roubo ou furto a partir da data do evento, sendo descabida a exigência do tributo após a comprovação da subtração do bem.

2. A mesma legislação atribui à Secretaria de Estado da Segurança Pública a responsabilidade de comunicar tais ocorrências à Secretaria de Estado da Fazenda, incumbindo ao fisco a atualização dos dados cadastrais antes da lavratura de auto de infração ou expedição de aviso de cobrança (artigos 28 e 29-C da Lei estadual n. 7.301/2000).

3. O Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais Pátrios têm consolidado o entendimento de que a responsabilidade tributária pelo IPVA e encargos deve recair sobre quem detém a posse e o uso do veículo, não podendo ser mantida a exigência de débitos de quem comprovadamente não exerce qualquer domínio sobre o bem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOEL GOMES PINTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela de urgência n° 1012135-55.2022.8.11.0040, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT, que julgou improcedente o pedido do autor, reconhecendo sua responsabilidade pelos débitos tributários e administrativos incidentes sobre o veículo, sob o fundamento de que não restou comprovada a alegada perda da posse do bem por roubo (Id. 245376735).

O apelante sustenta que o veículo foi roubado em 04/01/2010, fato devidamente registrado em boletim de ocorrência e termo de declaração anexados aos autos, e que, desde então, não mais exerceu qualquer posse ou propriedade sobre o bem, razão pela qual não pode ser responsabilizado pelos tributos e encargos decorrentes da propriedade do automóvel.

Alega que a propriedade de bens móveis transmite-se pela tradição, e que a renúncia à propriedade é forma legal de extinção do domínio, o que afastaria sua obrigação quanto ao pagamento de IPVA, licenciamento e eventuais multas.

Requer, assim, a reforma da sentença, a fim de que seja: (a) reconhecida a inexistência de propriedade do apelante sobre o veículo desde a data do roubo; (b) determinada a exclusão de seu nome do cadastro do DETRAN/MT como proprietário do bem e (c) declarada a inexistência de obrigação tributária e administrativa relacionada ao veículo (Id. 245376736).

Preparo isento pela justiça gratuita deferida (Id. 246049699).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso e o DETRAN/MT defendem a manutenção da sentença, argumentando que a ausência de comunicação formal da perda da posse impede o afastamento da responsabilidade do apelante, sendo necessária a efetiva comprovação da alienação ou devida comunicação ao órgão competente. Sustentam, ainda, que, enquanto não houver transferência regular do veículo, o proprietário constante no registro do DETRAN responde pelos tributos e infrações (Id. 245376739).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, considerando a ausência de interesse que justifique a intervenção ministerial no feito, deixou de emitir parecer (Id. 251205181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível promovido por Joel Gomes Pinto

contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela de urgência n° 1012135-55.2022.8.11.0040, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT, que julgou improcedente o pedido do autor, reconhecendo sua responsabilidade pelos débitos tributários e administrativos incidentes sobre o veículo, sob o fundamento de que não restou comprovada a alegada perda da posse do bem por roubo.

Na sentença proferida pelo juízo
a quo
restou consignado o seguinte:

“No caso, afastadas as preliminares, porque as partes têm legitimidade para compor no feito, sobre o mérito, como não se trouxe aos autos sequer um documento capaz de mostrar o que se aduz (e que era de acesso da parte a produção da prova), como um boletim de ocorrência e/ou inquérito policial, tampouco de que foi hospitalizado na oportunidade, ou seja, não havendo provas de que foi vítima de crime patrimonial, e teve a posse da moto perdida) a oitiva da parte não será suficiente para corroborar sua tese.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

CONDENO o autor ao pagamento das custas e despesas do processo, além de honorários de sucumbência, estes fixados na razão de 10% sobre o valor da causa, todavia, a cobrança ficará suspensa, porque deferidos os benefícios da AJG”.
(Id. 245376735)

A controvérsia dos autos reside na possibilidade de exclusão dos débitos tributários e administrativos incidentes sobre o veículo do apelante, sob a alegação de que o bem foi roubado em 04/01/2010, fato que teria resultado na perda da posse e, consequentemente, da propriedade do bem.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que não restou comprovada a alegada perda da posse do veículo por roubo, mantendo, assim, a responsabilidade do apelante pelos débitos registrados.

No entanto, a análise dos autos revela que há provas documentais da ocorrência do roubo, tais como boletim de ocorrência e termo de declaração, documentos que são dotados de presunção de veracidade e que não foram infirmados por qualquer outro elemento probatório nos autos (Id. 245376720 – p. 12/17).

Ademais, pelo extrato de id. 245376720 - p. 5 resta claro que o débito em discussão é de licenciamento e seguro DPVAT dos anos de 2018 a 2021, período posterior à data da comunicação do roubo, que ocorreu em 04/01/2010.

Nos termos dos artigos 1.226 e 1.267 do Código Civil, a propriedade de bens móveis se transmite pela tradição, ou seja, pela entrega do bem ao novo possuidor. Além disso, o artigo 1.275, II, do Código Civil prevê expressamente que a propriedade pode ser perdida pela renúncia, o que se verifica no caso dos autos, uma vez que o apelante não mais exerceu posse ou domínio sobre o veículo desde a data do roubo.

Portanto, imputar ao apelante a obrigação de responder pelos tributos e encargos do veículo, cuja posse lhe foi subtraída por fato alheio à sua vontade, afronta os princípios da razoabilidade e da legalidade tributária.

Além dos fundamentos legais supracitados, o presente caso encontra amparo na própria legislação tributária estadual. A Lei estadual n. 7.301/2000, que institui o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, prevê expressamente o cancelamento dos débitos do IPVA relativos a veículo objeto de roubo, a partir da data de ocorrência do evento. Veja-se:

“Art. 29-B. Cancelam-se os débitos do IPVA relativos a veículo objeto de perda total, furto, roubo, a partir da data da ocorrência do evento, mantido, porém, o débito correspondente a tantos doze avos quantos forem os meses-calendário ou fração já transcorridos no exercício” (Acrescentado pela Lei 7.867/2002).

Além disso, a legislação estadual também estabelece mecanismos para garantir a correta atualização das informações cadastrais perante a Secretaria de Estado da Fazenda, com base nos registros das autoridades de segurança pública:

“Art. 28. A Secretaria de Estado de Segurança Pública fornecerá à Secretaria de Estado da Fazenda cópia dos registros de ocorrência relativos a furtos ou roubos de veículos, bem como quando ocorrer a recuperação dos mesmos.

Art. 29-C. Presumem-se, também, verdadeiros os dados e informações contidos nos bancos de dados da Secretaria de Estado de Fazenda, bem como as informações constantes de documentos gerados por sistemas, programas ou aplicativos, decorrentes de processamento eletrônico de dados. (Acrescentado pela Lei 8.628/2006).

§ 2º Nas hipóteses tratadas neste artigo, incumbe ao fisco promover o saneamento das informações, mediante etapa preexistente à lavratura da NAI ou à expedição de Aviso de Cobrança, na forma disciplinada em legislação específica”.

A partir dessa normatização, é possível verificar que o cancelamento do IPVA e demais encargos referentes ao veículo roubado é medida que se impõe, devendo o fisco promover a devida atualização cadastral para evitar cobranças indevidas.

No presente caso, os documentos anexados aos autos comprovam que o apelante tomou todas as providências necessárias para regularizar sua situação, incluindo o registro da ocorrência policial. Assim, a manutenção dos débitos em seu nome decorre de falha na comunicação entre os órgãos estaduais e não de inércia do contribuinte.

A jurisprudência pátria vem consolidando o entendimento de que a responsabilidade tributária pelo IPVA e demais encargos deve recair sobre aquele que detém a posse e o uso do veículo e não sobre aquele que já não exerce qualquer poder sobre o bem. Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO FISCAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – IPVA – VEÍCULO ENVOLVIDO EM ACIDENTE – PERDA TOTAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DO TRIBUTO–AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN/MT PARA FINS DE COBRANÇA DO IMPOSTO – INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO DE PERÍODOS POSTERIORES AO SINISTRO – MANTIDA – RESTITUIÇÃO VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE MANTIDOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- O IPVA tem como fato gerador a propriedade do veículo. Desta feita, comprovada a perda total do veículo após o acidente não mais subsiste o fato gerador do IPVA, circunstância que inviabiliza a cobrança do tributo levado a efeito pelo Estado recorrente, imperiosa, portanto, a sua baixa definitiva perante os órgãos competentes, conforme declarado em sentença. 2- Não comprovada à regularidade dos débitos, mantém-se a declaração de inexigibilidade das dívidas e restituição dos valores pagos indevidamente. 3- Recurso conhecido e não provido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1000030-56.2021.8.11.0048, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 11/03/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/03/2024)

Dessa forma, verifica-se que o apelante não mais possui qualquer vínculo com o veículo desde a data do roubo, sendo indevida a cobrança de IPVA, licenciamento e demais encargos em seu nome.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Joel Gomes Pinto, reformando-se a sentença para:

a) Reconhecer a inexistência de propriedade do apelante sobre o veículo desde a data do roubo (04/01/2010);

b) Determinar ao DETRAN/MT a exclusão do nome do apelante do cadastro de proprietário do veículo;

c) Declarar a inexistência de obrigação tributária e administrativa referente ao veículo em nome do apelante, excluindo eventuais cobranças de IPVA, multas e taxas a partir da data do roubo.

Condeno o Estado de Mato Grosso e o DETRAN/MT ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art.85, §8º do CPC.

Custas isenta por força do art. 3º, I, da Lei estadual nº 7.601/2001.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025